Tribunal: TJES
Processo: 5003225-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003225-42.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por BANCO ITAULEASING S.A., reconhecendo error in procedendo e cassando sentença que havia extinguido execução fiscal e determinado a conversão em renda de depósito judicial, sob fundamento de falha da máquina judiciária na certificação da oposição de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de ausência de vinculação dos embargos à execução fiscal à demanda executiva principal, bem como se os aclaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer error in procedendo decorrente da extinção do feito sem prévia certificação da oposição de embargos à execução.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já há fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A alegação de omissão revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que não há vício quando a decisão enfrenta as questões essenciais, ainda que de forma concisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003225-42.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAULEASING S.A..

O julgado embargado reconheceu a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, cassando a sentença que havia julgado extinto o feito executivo fiscal e determinado a conversão em renda do depósito judicial, sob o fundamento de que houve falha da máquina judiciária ao não certificar a oposição de embargos à execução antes de se presumir a inércia das partes.

Em suas razões o ente municipal sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar o fundamento de que os Embargos à Execução Fiscal (n.º 5000670-18.2019.8.08.0024) não estavam vinculados à demanda executiva em referência, tendo sido distribuídos para vara diversa sem a observância do artigo 914, §1.º, do CPC e do Ato Normativo n.º 24/2021 deste TJES. Aduz que a responsabilidade pela correta formação do processo eletrônico e vinculação por dependência recai sobre o patrono, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios por entender inexistir qualquer vício no julgado e por se tratar de tentativa de rediscussão do mérito em virtude do inconformismo com o deslinde da causa.

Pois bem. Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a extinção do feito lastreada exclusivamente em suposta inércia das partes, sem a prévia e necessária certificação cartorária acerca da oposição de embargos, configurou
error in procedendo
. O acórdão consignou que não poderia o magistrado primevo valer-se de inércia da parte sem considerar a anterior deficiência da própria máquina judiciária em cumprir os atos ordinatórios necessários ao regular trâmite da demanda.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, visto que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após o cotejo entre as regras processuais e os elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Nesse particular, é imperioso destacar que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Sobre o tema, é elucidativo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...]" (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. 'Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes' [...]" (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Ademais, como bem asseverado pela jurisprudência da Corte da Cidadania, não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, restando cristalina a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, devendo a parte buscar as vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.